Tribunal: TJDFT
Processo: 0746753-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746753-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE HOLANDA FIALHO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Felipe de Holanda Fialho em face das r. decisões (IDs 1714562042 e 174458726, ambos na origem) que, nos autos de Ação movida em desfavor do Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB, indeferiram o pleito de gratuidade de justiça e de parcelamento dos honorários periciais. Requer a reforma do decidido em relação ao indeferimento do parcelamento almejado. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, entre as hipóteses de cabimento do agravo, elencadas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não está a decisão que nega o parcelamento de honorários periciais. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM CASO DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A ausência de prova pericial não implica, desde logo, na prolação de sentença contrária a pretensão da parte ré. Se, por ocasião da sentença, a requerida verificar que restou impossibilitada de exercer plenamente seus direitos de ampla defesa e contraditório, em razão da preclusão do seu direito, poderá arrazoar a matéria no recurso cabível. 3. Só é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 4. O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a interpretação extensiva para enquadrar outros temas às previsões contidas no texto legal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1269295, 07120140820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Registre-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria ventilada no recurso pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator